Tribunal: TJMT
Processo: 0009928-23.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009928-23.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CILENE RAMOS DA SILVA - CPF: 514.452.391-91 (RECORRENTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 0009928-23.2013.8.11.0006

AGRAVANTE: CILENE RAMOS DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/05/2020

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – EXISTÊNCIA DE SÚMULA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de direito em relação à URV a ser paga eventualmente a servidores do Estado de Mato Grosso.

Registro que inexiste qualquer contradição ou obscuridade no voto objurgado, estando mais do que clara a decisão objurgada, anotando ser uma extensa decisão que abraça várias situações a envolver URV a diversas categorias de servidores do Estado de Mato Grosso.

Calha ainda o registro de que a matéria está, inclusive, sumulada pelas Turmas Recursais, de tão aprofundados os estudos sobre o tema, contendo na decisão questionada tudo o que se precisa saber sobre a matéria URV, em relação a servidores do Estado de Mato Grosso.

Ficou devidamente registrada na decisão que, em relação aos servidores do Estado de Mato Grosso, a eventual defasagem que houve à época
foi devidamente recomposta, por leis que saíram especificamente a trazer a devida recomposição, SENDO MATEMÁTICA A CONCLUSÃO DE QUE, SE HOUVE A RECOMPOSIÇÃO ATRAVÉS DA LEI, A SUPRIR A DEFASAGEM DA URV, INEXISTE SE PRETENDER NOVA RECOMPOSIÇÃO ANOS DEPOIS, sob pena de
“bis in idem”
.

Se eventualmente houve alguma perda entre os meses de março e outubro de 1994, antes da edição da Lei, sem o pagamento na folha de pagamento, estas parcelas estariam invariavelmente prescritas, sem muito esforço.

E, no caso da eventual defasagem ao longo dos anos, tal ficou demonstrada de forma cabal, que houve a devida recomposição salarial, com a edição de lei específica a recompor a URV, como já mencionado no voto, e ainda posteriormente, houve nova recomposição salarial, a aplicar os índices do INPC.

Como anteriormente já mencionado, tal questão é matemática e de uma clareza solar, de onde, infelizmente, no passado, se criava uma expectativa indevida com demora no processo e em muitos casos com perícias totalmente desnecessárias, encarecendo o processo e atravancando a vida de todos os envolvidos, sem a menor necessidade.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020